Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-66.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais – Serviço de telefonia – Clonagem de linha telefônica – Modificação de titularidade da linha por terceiro fraudador junto à requerida e consequente perda de acesso pelo autor - Violação de dados sigilosos pessoais e profissionais e realização de saques indevidos – Falha na prestação de serviços – Reconhecimento – Dever da instituição requerida de

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais – Serviço de telefonia – Clonagem de linha telefônica – Modificação de titularidade da linha por terceiro fraudador junto à requerida e consequente perda de acesso pelo autor - Violação de dados sigilosos pessoais e profissionais e realização de saques indevidos – Falha na prestação de serviços – Reconhecimento – Dever da instituição requerida de preservar o sigilo das informações de seus clientes e prestar de forma ininterrupta os serviços contratados – Constrangimentos sofridos pelo autor em virtude da violação de seus dados pessoais e perda de acesso à linha – Compensação moral devida –– Fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade – Risco da atividade a ser suportado pela empresa de telefonia – Responsabilidade objetiva configurada – "Quantum" indenizatório – Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Pretensão acolhida em parte.
Cobrança indevida por período em que o serviço não foi prestado - Repetição em dobro – Art. 42 do CDC e 940 do CC - Requisitos - Má-fé - Inocorrência - Não comprovado dolo ou malícia do credor - Observância da Súmula 159 do STF – Devolução simples mantida – Pretensão afastada.
Danos materiais – Perdas e Danos - Honorários advocatícios contratuais – Inclusão como perdas e danos– Impossibilidade - Natureza da lide e limitação de alcance do princípio da reparação integral – Regra dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil que não diz respeito aos honorários contratuais para atuação em juízo – Ausência de nexo causal a explicitar responsabilidade civil pretendida – Pretensão afastada – Sucumbência recíproca mantida.
Recuso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000506749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000514-66.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CARLOS
TARCÍSIO NASCIMENTO NOGUEIRA PANSANI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 2/9
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196
(Processo de origem no 1000514-66.2019.8.26.0196)
Apelante
Carlos Tarcísio Nascimento Nogueira Pansani
Apelado
Claro S/A (NET Serviços de Comunicação S/A - sucedida)
Comarca
Franca - 3a Vara Cível
Voto no 37043
Indenização por danos morais e materiais Serviço de
telefonia Clonagem de linha telefônica Modificação de
titularidade da linha por terceiro fraudador junto à
requerida e consequente perda de acesso pelo autor -
Violação de dados sigilosos pessoais e profissionais e
realização de saques indevidos Falha na prestação de
serviços
Reconhecimento
Dever da instituição
requerida de preservar o sigilo das informações de seus
clientes e prestar de forma ininterrupta os serviços
contratados Constrangimentos sofridos pelo autor em
virtude da violação de seus dados pessoais e perda de
acesso à linha Compensação moral devida
Fraude
perpetrada por terceiro Irrelevância Ausência de prova
de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente
de responsabilidade Risco da atividade a ser suportado
pela empresa de telefonia
Responsabilidade objetiva
configurada “Quantum” indenizatório Arbitramento em
patamar adequado em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Regra de equilíbrio
Extensão e consequência da injustiça
Aplicação da
Súmula 326 do STJ Pretensão acolhida em parte.
Cobrança indevida por período em que o serviço não foi
prestado - Repetição em dobro Art. 42 do CDC e 940 do
CC - Requisitos - Má-fé - Inocorrência - Não comprovado
dolo ou malícia do credor - Observância da Súmula 159 do
STF Devolução simples mantida Pretensão afastada.
Danos materiais
Perdas e Danos - Honorários
advocatícios contratuais Inclusão como perdas e danos
Impossibilidade - Natureza da lide e limitação de alcance
do princípio da reparação integral Regra dos artigos 389,
395 e 404 do Código Civil que não diz respeito aos
honorários contratuais para atuação em juízo Ausência de
nexo causal a explicitar responsabilidade civil pretendida
Pretensão afastada Sucumbência recíproca mantida.
Recuso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls.123/126, integrada pela decisão de
fls.170/171, julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais, deixando de acolher a pretensão
indenizatória por danos morais e a repetição em dobro de valores, mas condenando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 3/9
ré a indenizar o autor pela importância simples de R$40,00 a título de danos
materiais, e determinar o restabelecimento da linha telefônica no (16) 99213-1042,
clonada e que deixou de funcionar, bem como para condenar ambas as partes, em
virtude da sucumbência recíproca, ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, arcando cada qual com os honorários do patrono da parte adversa no
importe de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §§2o, 8o e 14 do CPC.
Apela o autor (fls.141/161) buscando o ajustamento do
julgado de modo a ter a ação julgada integralmente procedente, com o acolhimento
da repetição em dobro de valores e condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais. Sustenta que a negligência da requerida ao permitir
que um desconhecido fraudador clonasse a sua linha telefônica provocou a
exposição de dados pessoais do apelante, tais como agenda de contatos telefônicos e
toda sua correspondência eletrônica de sua caixa de email, fatos que por si só já
evidenciam dano moral presumido pela violação de sua intimidade. Aponta que a
situação se agravou com o fato do fraudador ter alterado a senha de sua conta do
“Mercado Pago”, plataforma na qual o apelante exerce sua atividade comercial e
recebe seus pagamentos, tendo sacado em 25/10/2018, no interregno de apenas 6
minutos, todas as suas reservas, no importe total de R$14.764,60, valor que somente
foi reembolsado pelo Mercado Livre em 13/11/2018, após longos 19 dias que
desequilibraram de forma definitiva as finanças do apelante e um longo calvário de
contatos telefônicos e lavratura de dois boletins de ocorrência (em 26/10/2018 e
31/10/2018) com enorme perda de seu tempo útil. Ademais, sustenta que ficou seis
meses de vinte e cinco dias (fls.139) sem utilizar número de telefone que detinha há
vários anos (fls.26/27), sendo importantíssimo tanto para suas relações pessoais
como profissionais. Entende fazer jus à indenização por danos morais de
R$10.000,00, além dos R$2.500,00 a título de dano material consistentes na
contratação de advogado para defender seus interesses (em observância ao princípio
da reparação integral), e R$80,00 correspondente ao dobro do valor indevidamente
cobrado e pago na última fatura apresentada, reconhecendo-se a responsabilidade
objetiva da ré (art.14 do CDC) pela falha no serviço prestado. Postula a integral
procedência da ação e a condenação sucumbencial exclusiva da ré, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.179/187).
É o relatório.
Razão assiste ao apelante apenas em parte.
De início, cumpre salientar que restou comprovado nos
autos que a linha telefônica no (16) 99213-1042, titularizada pelo autor, tornou-se
inacessível a ele, inclusive com modificação de titularidade perante a requerida, em
virtude de clonagem praticada por terceiro fraudador, ocasionando a exposição de
dados sensíveis e pessoais como contatos telefônicos e correspondências eletrônicas,
além de acesso à sua conta “Mercado Pago” com saque indevido de todos os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 4/9
depositados.
A este respeito, sustenta a requerida que: “Em análise
ao presente caso, ficou demonstrado que esta Contestante foi, na verdade, vítima de
um falsário extremamente hábil e ousado, inobstante tenha a Contestante adotado
diversas práticas para evitar fraudes, foi induzida em erro, pela atuação de um
fraudador, que de posse dos dados da autora, se fez passar por ela, gerando toda a
situação narrada na exordial, por acreditar a Contestante que essa situação
correspondia com a verdade. A Contestante, em momento algum agiu com
imperícia, imprudência ou negligência, já que adotava medidas visando coibir
fraudes. Nessas circunstâncias, falta, desde logo, a culpa, um dos elementos
indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil subjetiva.” (fls.82).
Quanto a isso, o singelo argumento de que a requerida
tenha agido de boa-fé, considerando-se tão vítima quanto o autor, não é elemento
capaz de descaracterizar a fraude ocorrida e nem tampouco configurar a excludente
de responsabilidade alegada.
Não se olvida, ademais, que no âmbito das operações
realizadas com o consumidor, as empresas de telefonia respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
seus clientes por defeitos ou falhas relativas à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Assim, o risco da
atividade deve ser suportado pela requerida, não podendo ser repassado ao cliente,
sendo irrelevante ter agido ou não com culpa.
O inciso II, parágrafo 3°, do artigo 14 do CDC dispõe
que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que não se verificou na hipótese dos autos.
E mesmo que os fatos tenham sido praticados por
terceiro fraudador, ainda que a empresa de telefonia tenha sido vítima de terceiro
que clonou a linha telefônica de forma fraudulenta, o fato não a exonera de reparar
os danos, pois, argumentando-se que ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser
pelo direito do requerente, na medida em que a ré responde objetivamente pelo risco
de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente/consumidor.
Nesse sentido, em hipóteses semelhantes, ao tratar do
segurança de informações no sistema bancário, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça de que: "É correta a inversão do ônus da prova determinada pelo
tribunal a quo porque o sistema de segurança do cartão magnético é vulnerável a
fraudes". (AgRg no REsp 724.954/RJ, Rei. Ministro Ari Pargendler, terceira turma,
julgado em 13.09.2005, DJ 17.10.2005 p. 293). E ainda: "Reconhecida a
possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio
das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do
cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 5/9
objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do §
3o do art. 14 do CDC". (REsp 557.030/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira
turma, julgado em 16.12.2004, DJ 01.02.2005 p. 542).
Não é outro o entendimento desta E. Corte em casos
análogos:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DECORRENTE DA CLONAGEM DE LINHA
TELEFÔNICA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DE
DANO MORAL VALOR ARBITRADO EM R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANUTENÇÃO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS OBSERVÃNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE. Diante da patente falha na prestação de
serviço oferecido pelo Apelante, acrescido ao fato de que toda a situação descrita
nos autos não resultou em apenas mero dissabor, bem como, no arbitramento
ponderado do valor da indenização, de rigor a manutenção da sentença tal como
lançada aos autos. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apel
no
1025149-22.2016.8.26.0001, Rel. Des. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 11/09/2018).
No mesmo sentido: “Apelação Serviço de telefonia
Clonagem de linha telefônica Suspensão e cobrança de valor excessivo Dano moral
A situação ultrapassou os transtornos naturais e aceitáveis oriundos de relações
consumeristas com empresas de telefonia, o que, por certo, exige a devida
compensação moral Compensação moral arbitrada em respeito às peculiaridades
do caso e, inclusive, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso
parcialmente provido.” (Apel no 0001252-51.2009.8.26.0607, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/08/2013).
A responsabilidade do fornecedor nas relações de
consumo é objetiva, sendo, portanto, irrelevante se esse agiu ou não com culpa.
Por isso, comprovada a fraude, mediante negligência
que permitiu a modificação da titularidade da linha por terceiro que não o autor e
ausente justa causa a autorizar a imputação de violação de dados sigilosos ao próprio
autor, que teve a exposição de seus dados pessoais, saque de valores indevidos e
perda do acesso à linha telefônica pelo período de mais de seis meses, de forma
fraudulenta, tem-se por caracterizada a prática de ilícito por parte da ré.
Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade, por
não demonstrada a competente segurança e o respectivo sigilo que se espera dos
dados pessoais concedidos aos fornecedores de serviços, tem-se por presente o dever
de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 6/9
No presente caso, o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que nada mais é que a reparação desse
dano. O que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é condenação que tenha
real e efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que ela não mais
ocorra. A finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim
Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário
da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos
poderes que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos
parâmetros traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da
experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização
adequada aos valores em causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 6a edição, pág. 414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”,
Tomo LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira
moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor
como instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, tem-se que o valor da
indenização por danos morais pleiteado pelo autor, no importe de R$10.000,00 se
mostra exagerado se comparado a casos análogos já julgados por esta E. Corte,
sendo capaz de ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora, e dadas as
peculiaridades do caso, vale dizer, extensão e consequência da injustiça referida,
deve ser arbitrado no patamar de R$5.000,00 que deve ser considerado adequado e
tido por proporcional e razoável, refletindo adequadamente a realidade dos danos
causados e a reparação a eles condizente, impondo-se o acolhimento parcial da
pretensão recursal, neste tocante.
Em se tratando de indenização por danos morais, a
ausência do pagamento desde a data do ilícito, não pode resultar em
responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido em
pecúnia obrigação de pagar - através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão
imputável ao causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não
teria como satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em
ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há
inadimplência do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 7/9
surge com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros
moratórios desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode
ser imputado ao ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, devendo, os
juros de mora incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo
407 do CC.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se
tratando de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial
com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o
pedido do autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não
lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante
inferior ao pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a
data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para
o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como
satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por
sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e
cc/2002, art. 407)." (RESP n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti
(2009/0063010-6 (julgado em 23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros
moratórios desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do
Código Civil. É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já
nos casos de responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente
civil, os juros de mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398).
Prescreve a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem
a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os
juros de mora sobre indenização por dano moral, todavia, incidem desde o
arbitramento. Não há como se considerar em mora o devedor antes, se ele não tinha
como satisfazer obrigação não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo
entre as partes." (Direito Civil esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012,
fls. 684).
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência
da demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326
do C. STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
A mesma sorte, contudo, não assiste o apelante no
tocante às demais pretensões recursais.
Conquanto seja incontroversa a cobrança indevida do
valor de R$40,00 na fatura paga pelo autor, incabível a repetição em dobro dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 8/9
referidos valores, pois conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal : “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do
art. 1531 do Código Civil" (atualmente, art. 940 do Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. Superior
Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte julgado: “É entendimento desta Corte
que a aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916
(mantida pelo art. 940 do CC/2002) pagamento em dobro por dívida já paga ou
pagamento equivalente a valor superior do que é devido depende da demonstração
de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 4a
Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min.
Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp 344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros
Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ
01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ 29/10/2001, AGREsp
130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp no 697.133/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j. 07/11/2005).
O raciocínio explicitado é perfeitamente aplicável,
inclusive no que diz respeito ao artigo 42, parágrafo único do CDC, que assim
dispõe: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.”.
Deste modo, fica mantida a condenação ao pagamento
na forma simples do referido valor, tal como imposto pela r. sentença recorrida.
Finalmente, no que tange ao dano material decorrente
da pretendida reparação integral, também não assiste razão à parte autora.
Isso porque ela pretende ser ressarcida no valor que
corresponde aos honorários advocatícios contratuais, referente ao trabalho do seu
patrono na ação o que, contudo, é indevido.
Não se justifica o reconhecimento dos honorários
contratuais como perdas e danos, por ausente nexo causal, uma vez que ao se opor à
pretensão, tão só pratica a defesa ato derivado do direito de exceção, limitada assim
sua atuação ao exercício do direito ao contraditório, de modo que os honorários
contratuais convencionais não podem integrar parcela do reclamo, como perdas e
danos, também devida pelo inadimplemento de obrigação, sendo nesse sentido a
orientação da 2a Seção do STJ nos autos do AR 4.683, anotada a modificação de
orientação da Exma. Ministra Nancy Andrighi em outro julgado da 2a Seção (EREsp
1.155.527, 4a Turma).
E isso porque a certeza jurídica do inadimplemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-66.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 37043 FLS. 9/9
contratual tão só adveio para o réu com a sentença judicial proferida, de modo que
até aí, sequer poderia se falar em perdas e danos relativamente à parcela da lide
referida como honorários contratuais convencionais.
Nesse sentido, a r. decisão do STJ onde afirma a
ministra Nancy Andrighi, ao rever sua anterior posição, que a expressão “honorários
de advogado” utilizada nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, não diz respeito
aos honorários contratuais para atuação em juízo, mas aos honorários eventualmente
pagos
“para a
adoção
de
providências
extrajudiciais
decorrentes do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida”.
Ainda, afirma a Exma. Sra. Ministra, que a esfera
judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, ao exercer seu
direito de ação ou de defesa, fica vencido: os honorários sucumbenciais.
Considerando-se que o acolhimento parcial da
pretensão recursal, apenas para acolher o pleito indenizatório por danos morais, não
descaracterizou a sucumbência recíproca das partes, neste tocante, fica mantida a r.
sentença recorrida, nos termos do art. 86, “caput” do CPC.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator